Tribunal: TJSP
Processo: 1006629-89.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Incabível a redução da taxa judiciária pela

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Incabível a redução da taxa judiciária pela metade, consoante o art. 22, parágrafo único, da Lei Estadual n. 905/1975. Disposição legal revogada. Precedentes deste TJSP. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.